Tribunal: TJDFT
Processo: 0001191-48.2018.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DESACATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Quando as provas existentes nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria dos crimes imputados ao réu, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.

2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.

3. Mantém-se a condenação pelo crime de desacato, porquanto ficou comprovado que o réu insultou policial militar quando este se encontrava no legítimo exercício de suas funções, em manifesto desprestígio e desrespeito ao agente público.

4. Provado que o réu desferiu um soco no rosto do policial, causando lesões corporais contundentes, atestadas em laudo pericial, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

5. Recurso conhecido e não provido.